Tribunal: TJDFT
Processo: 0716459-90.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO ERDAFITINIBE (ERFANDEL). PRELIMINARES DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, CERCEAMENTO DE DEFESA, INOVAÇÃO RECURSAL E JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. ROL DA ANS. LEI No 14.454/2022. NEGATIVA ABUSIVA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DAS RÉS.
I – Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas contra r. sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação de danos morais, confirmou tutela de urgência para determinar o custeio do medicamento ERDAFITINIBE (ERFANDEL), prescrito para tratamento de carcinoma urotelial metastático, até a interrupção definitiva da terapêutica por prescrição médica, julgando improcedente o pedido de reparação de danos morais.
2. A controvérsia decorre de negativa administrativa de cobertura do referido fármaco, sob o argumento de ausência de previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), tendo o fornecimento sido viabilizado apenas por força de ordem judicial, com posterior notícia de interrupção do tratamento em razão de toxicidade clínica.
II – Questão em discussão
3. Discute-se: (i) a ocorrência de perda superveniente do objeto em razão da interrupção definitiva do tratamento; (ii) a competência territorial do juízo de origem; (iii) a alegação de cerceamento de defesa, inovação recursal e julgamento ultra petita; (iv) a legitimidade da negativa de cobertura do medicamento oncológico, à luz da Lei no 14.454/2022; e (v) a configuração do dever de reparação de danos morais decorrente da recusa indevida e do atraso no cumprimento da tutela de urgência.
III – Razões de decidir
4. Rejeita-se a preliminar de perda superveniente do objeto, porquanto a interrupção definitiva do tratamento, após o cumprimento parcial da tutela de urgência, não afasta o interesse processual quando subsistem reflexos patrimoniais e a necessidade de definição da responsabilidade pelo custeio do medicamento durante o período em que foi efetivamente utilizado.
5. Afasta-se a preliminar de incompetência territorial, considerando-se o domicílio do beneficiário e o domicílio de uma das rés, em consonância com o art. 46 do Código de Processo Civil e com os princípios da facilitação do acesso à Justiça e da efetividade da tutela jurisdicional.
6. Não se caracteriza cerceamento de defesa quando o conjunto probatório se mostra suficiente ao julgamento da lide, sendo legítima a dispensa de provas técnicas adicionais, inexistindo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
7. Inexiste inovação recursal na comunicação de fatos supervenientes relacionados ao cumprimento da tutela de urgência, tampouco julgamento ultra petita, quando as providências adotadas decorrem logicamente do objeto da lide e dos efeitos econômicos do cumprimento da obrigação judicial.
8. No mérito, ainda que inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde de autogestão, subsistem os deveres contratuais regidos pela boa-fé objetiva e pela função social do contrato, sendo abusiva a negativa de cobertura de tratamento necessário à doença coberta, quando há prescrição médica fundamentada e respaldo técnico-científico.
9. A Lei no 14.454/2022 conferiu caráter de referência mínima ao rol da ANS, impondo a cobertura de tratamentos não listados quando demonstrada a eficácia à luz da medicina baseada em evidências, requisito atendido no caso concreto, em que o medicamento ERDAFITINIBE (ERFANDEL®) possui registro na ANVISA e indicação compatível com o quadro clínico apresentado.
10. A recusa injustificada de cobertura, em contexto de doença grave, urgência terapêutica e risco concreto à vida, agravada pelo atraso no cumprimento da tutela de urgência, extrapola o mero inadimplemento contratual e configura violação aos direitos da personalidade.
11. Caracterizado o sofrimento psíquico relevante imposto ao beneficiário, é devida a reparação de danos morais, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
12. Mantém-se a verba honorária fixada na origem, por inexistir sucumbência recíproca, sendo cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
IV – Dispositivo
13. Preliminares rejeitadas. Apelações conhecidas. Recurso do autor provido para reconhecer a ocorrência de reparação de danos morais e fixá-la no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido pela taxa Selic a partir do arbitramento. Recursos das rés desprovidos. Honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento).
Legislação relevante citada: Constituição Federal, arts. 1o, III; 6o; 196. Código Civil, arts. 421 e 422. Código de Processo Civil, arts. 46; 85, §§ 2o e 11; 487, I; 493; 1.012, §1o, V. Lei no 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13. Lei no 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1779558, 0743718-65.2022.8.07.0001, 6a Turma Cível, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 08/11/2023. TJDFT, Acórdão 1600935, 0724989-19.2021.8.07.0003, 7a Turma Cível, Rel. Romeu Gonzaga Neiva, j. 27/07/2022. TJDFT, Acórdão 2050253, 0705354-38.2024.8.07.0006, 6a Turma Cível, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 24/09/2025. TJDFT, Acórdão 2033608, 0753682-14.2024.8.07.0001, 6a Turma Cível, Rel. Alfeu Machado, j. 13/08/2025.